Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que os réus descumpriram medida sanitária preventiva, resistiram ativamente à abordagem policial, além de terem desacatado agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. Responsáveis os apelantes pelo crime de desacato, uma vez que proferiram palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever.
3. Não se reconhece a consunção entre os delitos de desacato e de resistência. Os desacatos ocorreram antes e após a consumação do crime de resistência, que se caracterizou pela oposição violenta à ordem dos agentes de polícia. Verifica-se, portanto, a existência de duas condutas praticadas que, embora inseridas no mesmo contexto fático, são autônomas e independentes.
4. Recursos conhecidos e não providos.